Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700326-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELSO CORREA FILHO AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar a recorrida permita o seu acesso ao sistema do “portal do aluno” e por conseguinte às disciplinas e exercícios, para prosseguir regularmente no curso. Em resumo, sustenta o agravante que apesar de estar inadimplente com a instituição de ensino em cerca de R$ 35.000,00, não deve ser impedido cursar as disciplinas do curso superior. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que o agravado libere o seu acesso ao sistema, com fins de renovar a matrícula e prosseguir no curso. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que a parte autora busca a determinação para que a requerida ative a sua matrícula, permitindo o acesso ao portal do aluno para realização de provas e atividades acadêmicas, ao argumento de que embora possua dívidas com a parte requerida no montante de R$20.000,00, não deve sofrer sanções pedagógicas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em especial a ficha financeira ID 58669662, é evidente a regularidade da conduta da requerida, porquanto consta débitos vencidos desde o ano de 2019, totalizando R$17.388,07, o que inviabiliza a reativação da matrícula e acesso ao portal do aluno. Assim, apesar da relevância do direito invocado (continuidade dos estudos), não se pode desconsiderar a inadimplência do autor porquanto o prestador de serviços, no caso a faculdade, é instituição privada e deve ser remunerada em sua atividade. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte autora desta decisão e, em seguida, cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências legais. Por fim, não havendo outros requerimentos, aguarde-se a audiência de conciliação designada junto ao CEJUSC." DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro na decisão impugnada erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável. A vedação legal prevista no art. 6o da Lei 9.870/1999 quanto à instituição de ensino impor restrições aos direitos do discente por existência de dívida está restrita ao semestre ou ano letivo em curso. Não abrange a renovação da matrícula, que é a pretensão do recorrente, de modo que não há qualquer justificativa para a concessão do efeito suspensivo ativo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 10 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito